Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737189-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA FLOR MEDRADO MONTEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o comunicado formulado nos autos (ID 68059485), revogação do mandato do procurador que representava a recorrida nestes autos (recurso), bem como que no processo de origem já houve a constituição de novos patronos para representarem a agravada na lide, DETERMINO a retirada dos nomes dos respectivos advogados do presente recurso, ou seja, daqueles que subscrevem a petição informando tal ato (ID 68059485). Não obstante, intimem-se os atuais advogados que representam a agravada no processo originário (autos no 0705478-65.2022.8.07.0014), por publicação, para se manifestarem sobre esse despacho, bem como para requererem a substituição dos antigos procurados e, por fim, para se manifestarem sobre a decisão proferida neste recurso (com ou sem recurso). Anote a Secretaria o nome dos novos Procuradores da Agravante. Após, adotado as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator